Tribunal: STF
Processo: HC 253328
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 963.901/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 



    2. No presente caso, consta do acórdão recorrido que "em que pese dois dos delitos de roubo objeto da execução tenham sido praticados na mesma cidade (em Palhoça/SC), e com similitude no modo de execução, foram eles cometidos em intervalo superior a 30 (trinta) dias e com interrupção do impulso volitivo, de forma que não se pode concluir que as condutas sejam uma mero desdobramento das outras." Da mesma forma, "não houve, em verdade, unidade de desígnios entre os crimes, de modo a considerar-se cada um mera continuação do seu antecedente - o que se observou, de fato, foi uma típica reiteração criminosa, na qual o acusado fora movido por ânimos diversos, excluindo-se, também, a presença do requisito subjetivo exigido à caracterização da benesse pretendida." 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 



    4. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa argumenta, em suma: “as práticas delituosas de Thaina, no que compete a condenações por roubo, se configuram na modalidade de crime continuado, dada a ação planejada que veio a ser executada em período compreendido de pouco menos de dois meses na Região da Grande Florianópolis/SC”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para que seja a unificada as penas dos autos 000156-20.2011.8.24.0045 e 0001591-33.2011.8.24.0045, em razão da continuidade delitiva verificada entre os crimes”.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe de 4/9/2009; HC 108012, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 109971, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2012; RHC 93144, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    Sobre a questão, assim se pronunciou o Tribunal de Justiça: 



    [...] em que pese dois dos delitos de roubo objeto da execução tenham sido praticados na mesma cidade (em Palhoça/SC), e com similitude no modo de execução, foram eles cometidos em intervalo superior a 30 (trinta) dias e com interrupção do impulso volitivo, de forma que não se pode concluir que as condutas sejam uma mero desdobramento das outras. 



    […]



    Na hipótese em tela, diversamente, não houve, em verdade, unidade de desígnios entre os crimes, de modo a considerar-se cada um mera continuação do seu antecedente - o que se observou, de fato, foi uma típica reiteração criminosa, na qual o acusado fora movido por ânimos diversos, excluindo-se, também, a presença do requisito subjetivo exigido à caracterização da benesse pretendida. 



    […]



    Isto é, conforme bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, "[...] Nota-se que os crimes praticados em cada ação penal não possuem uma sequência delitiva, como alega o agravante, haja vista que, ainda que os crimes possuam semelhança no modus operandi, porém, nitidamente se tratam de condutas autônomas entre si, caracterizando, inclusive, a indicação de que se dedicava à atividade ilícita, além de o lapso temporal decorrido entre os dois crimes ser superior a 30 (trinta) dias”. 



    [...]



    Nesse contexto, o fato de, por ocasião da prática dos delitos em relação aos quais o agravante foi condenado nos autos das ações penais ns. 0001566-20.2011.8.24.0045 e 0001591- 33.2011.8.24.0045, ainda não contar ele com as outras duas condenações que compõem a execução penal de origem em nada descaracteriza a conclusão acerca da reiteração criminosa - uma vez que não se está a falar em primariedade ou em reincidência, mas, sim, está-se a referir-se ao envolvimento habitual com a prática de delitos, o que é inequívoco no caso em tela. 



    Logo, ausentes um dos critérios objetivos e o requisito subjetivo entre os crimes de roubo pelos quais fora o agravante condenado, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pelo que não merece reparo a decisão recorrida. 



    Como se pode ver da transcrição acima, a autoridade julgadora constatou a presença parcial dos requisitos objetivos, consistentes na prática de delitos da mesma espécie (roubos majorados), os quais tinham como sujeito passivo vítimas diversas, em intervalo de tempo superior 30 dias. Não constatou a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnio, que seria a demonstração de um propósito único, já no início da empreitada criminosa. 



    Assim, além de não preenchidos todos os requisitos objetivos, falta o subjetivo (unidade de desígnios), exigido tanto pela norma penal quanto pela jurisprudência, na medida em que o dispositivo mencionado acima prevê que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, ou seja, deve existir uma ligação subjetiva entre eles. 



    De se ressaltar, ainda, que a jurisprudência considera que a habitualidade delitiva constitui um critério suficiente para afastamento da unidade de desígnio. 



    Nesse caso, rever o entendimento a que chegaram as instâncias de origem importaria em revolvimento de matéria fático probatória, incompatível com o habeas corpus. 



     



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente